Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEMÍSTOCLES SOARES LEAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735589-71.2022.8.07.0001, promovido por CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161263814 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, apenas para determinar o desbloqueio da importância de R$ 54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), depositada na conta corrente, dada a natureza salarial da aluda verba No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a r. decisão, ao manter o bloqueio de parte dos valores depositados na conta corrente e dos valores depositados na conta poupança, deu interpretação extensiva ao inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, fazendo distinção onde a lei não a faz, ao afirmar que a conta poupança tem natureza de conta corrente, considerando o tipo de movimentação financeira nela registrada. Sustenta que utiliza a sua conta salário e conta poupança para pagamentos despesas e transferências para os seus dependentes, e ressalta que tais movimentações não desnaturam a conta poupança. Aduz que os extratos colacionados aos autos demonstram que os bloqueios realizados recaíram sobre valores provenientes de salário e de conta poupança, os quais são impenhoráveis por força de disposição legal. Acrescenta que há perigo de dano porque necessita do montante bloqueado para o custeio de sua própria subsistência e de sua família. Assevera que a manutenção do bloqueio importa violação das disposições contidas nos artigos 832 e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal/88). Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da importância de R$ 354,94 da conta salário (c/c 21.372-1, operação 001, agência 2301, da Caixa Econômica Federal), e do valor de R$ 601,57 da conta poupança (conta: 000767365987-6, operação 1288, agência 2301, também da Caixa Econômica Federal). A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja desconstituída a penhora incidente sobre os valores apontados. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 48051614 e 48051615. Consoante a r. decisão exarada no ID 48222417, esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a probabilidade do direito invocado no agravo de instrumento, tampouco demonstrado o perigo de dano irreparável. O agravante juntou nova petição de agravo de instrumento ID 48344666 acompanhada de comprovante de transferência de ID 48344668. Em petição de ID 48344673, o agravante postulou a reconsideração da decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de ID 48222417. Sustentou que a r. decisão agravada considerou que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) depositado em sua conta não tem natureza salarial e, por isso, manteve o respectivo valor bloqueado. Contudo, argumenta que foi ele quem fez o depósito de R$ 300,00 (trezentos reais) na sua conta e, no mesmo dia, transferiu o dinheiro para a conta-poupança de sua mãe. Pede que seja juntado o documento de ID 48344674. Ao final, postula a reconsideração da decisão de ID 48222417 para que seja deferida em parte a antecipação de tutela. Em seguida, o agravante se manifestou em petição de ID 48344681 requerendo o desentranhamento das peças de IDs 4834466 4835568 que juntou equivocadamente. Em decisão de ID 48786451, esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante no ID 48344673 e determinou o desentranhamento dos documentos de IDs 48344666 e 48344668. Em petição de ID 49119066, o agravante pediu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 48050258). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.